Tribunal: TJDFT
Processo: 0702960-88.2025.8.07.0017
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COBRANÇA INDEVIDA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. APELAÇÃO PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – ação declaratória c/c indenizatória ajuizada com o intuito de obter a declaração de inexistência de relação contratual com a associação, referente aos descontos realizados em benefício previdenciário, sob a rubrica “Contribuição AMBEC”, no valor mensal de R$ 45,00, totalizando R$ 855,00, bem como ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
2. Decisão anterior – a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência de relação contratual entre as partes e a nulidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, referente à Contribuição AMBEC, no valor mensal de R$ 45,00; (ii) condenar a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da autora, desde setembro/2023 até a efetiva suspensão dos descontos, com a devida correção monetária. Diante da sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação, sendo atribuído à autora o pagamento de 1/3, e à ré 2/3, contudo, suspensa a exigibilidade da cobrança para ambas as partes.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a (in)existência de danos morais indenizáveis e, se existente; (ii) a sua valoração.
III – Razões de decidir
4. Os descontos inesperados e indevidos no benefício previdenciário da autora em razão de contribuição associativa não aderida gerou desgaste emocional que ultrapassou as adversidades da vida cotidiana e violou os seus direitos de personalidade. Configurado o dano moral.
5. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação provida.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1652588/SP, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 26/9/2017; AgRg no REsp 1452630/SP, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, Data de Julgamento: 10/5/2016; AgRg no AREsp 662068/RJ, Relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, Data de Julgamento: 19/5/2015; REsp 747474/RJ, Relator Ministro Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador convocado do TJ/AP), Quarta Turma, Data de Julgamento: 2/3/2010; REsp 582047/RS, Terceira Turma, Relator Min. Massami Uyeda, Data de Julgamento: 17/2/2009. TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1991989, 0713649-28.2024.8.07.0018, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/04/2025; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1987123, 0706132-11.2024.8.07.0005, Relatora Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 02/04/2025.